Tribunal: TJSP
Processo: 1029237-25.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para manter reajuste de outubro de 2023, condenar a ré a pagar danos morais de R$ 5.000,00 e restituir valores pagos a maior. A requerida alega cerceamento de defesa por falta de intimação correta para apresentação de documentos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para manter reajuste de outubro de 2023, condenar a ré a pagar danos morais de R$ 5.000,00 e restituir valores pagos a maior. A requerida alega cerceamento de defesa por falta de intimação correta para apresentação de documentos essenciais à perícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa devido à falta de intimação correta dos advogados da ré, (ii) legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde, e (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de intimação regular dos advogados indicados pela ré configura vício processual relevante, ensejando a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A intimação deve ser realizada conforme o artigo 272, §5o, do CPC, sob pena de nulidade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para regular intimação da parte requerida.
Tese de julgamento: 1. A falta de intimação correta dos advogados indicados pela parte configura cerceamento de defesa. 2. A nulidade da sentença é justificada pela violação ao contraditório e à ampla defesa.
Legislação Citada: CPC, art. 272, §5o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000170-33.2021.8.26.0417, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 18.07.2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2106982-14.2017.8.26.0000, Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2017.